Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723226-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por três réus condenados por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei no 11.343/2006, em razão de abordagem policial que resultou na apreensão de 9,60g de cocaína e dinheiro em espécie. Em sentença, foram absolvidos da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e tiveram penas fixadas de forma individualizada. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se há fundamento para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena e alteração do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e coerentes de policiais, laudos periciais e elementos colhidos na fase investigativa, confirma a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição dos réus. 4. A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da abordagem e a dinâmica dos fatos demonstram a destinação mercantil da substância, afastando a tese de posse para consumo pessoal. 5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Em relação a dois dos réus, a reincidência impede a aplicação do benefício. Para outro, a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas autorizam a incidência da causa de diminuição de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, constitui meio idôneo para embasar a condenação. 2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da comercialização efetiva da substância, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável sua aplicação a réu reincidente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, afirmando ter ocorrido bis in idem na fixação da pena, sob o fundamento de que uma mesma condenação foi utilizada para exasperar a pena, na primeira fase da dosimetria, em razão dos maus antecedentes, e, na segunda fase, em virtude da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Com relação aos antecedentes , o nobre Magistrado justificou que (fl. 937): “[é] reincidente (Proc. 2015.01.1.002238-9 – FAP em anexo), o que será considerado apenas na segunda fase de individualização da pena e portador de maus antecedentes penais (Proc. 2010.08.1.001589-0 e 0704605-29.2021.8.07.0005)” Em consulta à folha de antecedentes penais, constata-se que o réu possui as seguintes condenações por fatos anteriores a 5/7/2021 (data do fato), com trânsito em julgado (fls. 967/1032): - Processo 2015.01.1.002238-9: crime de tráfico e associação para o tráfico praticado em 12/01/2015, com trânsito em julgado em 18/10/2016; - Processo 2010.08.1.001589-0: crime de receptação praticado em 11/03/2010, com trânsito em julgado em 4/2/2011; - Processo 0704605-29.2021.8.07.0005: crime de desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação, praticado em 29/4/2021, com trânsito em julgado em 5/7/2023. Portanto, adequada a utilização pelo Magistrado da alínea “a” para justificar a reincidência e das alíneas “b” e “c” para justificar os maus antecedentes, eis que não exasperados com base no mesmo fundamento, como argumentado pela Defesa ” (ID 71340189). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020